Tribunal: TJDFT
Processo: 0017904-15.2015.8.07.0009
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEIS. MATERIALIDADE. PROVAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. VALIDADE.

Os crimes contra a dignidade sexual, em geral, ocorrem longe da presença de testemunhas, razão pela qual a palavra da vítima possui valor probatório especial, principalmente quando corroborada por outros elementos de prova, a exemplo da prova testemunhal.

Crimes de estupro de vulnerável praticados contra três crianças, sobrinhas do acusado, em continuidade delitiva, comprovados pelos depoimentos das vítimas, que narraram em todas as ocasiões em que foram ouvidas, de forma coerente, que foram submetidas a diversos abusos sexuais, incluindo conjunção carnal e anal (uma delas) e atos libidinosos diversos (outras duas), incluindo sexo oral, tudo corroborado pela prova oral.

Irrelevância da falta de comprovação da conjunção carnal pelo exame pericial, quando este foi realizado mais de quatro anos depois da prática sexual, prevalecendo a prova da materialidade do crime com base nos depoimentos das vítimas e das testemunhas.

Como o acusado era tio das vítimas, incide a causa de aumento de pena do art. 226, II, do Código Penal.

Recurso desprovido.